Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704261-54.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCUS LUCAS MESQUITA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ART. 157, § 2o, INCISOS II e VII, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA AUTORIA DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme precedentes, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade 1.1 Na hipótese, não se pode cogitar em nulidade do feito, na medida em que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo, o fato de o celular subtraído não ter sido trazido aos autos, no iter probatório, sendo certo que eventual perícia no objeto, recuperado momentos depois do crime, nada acrescentaria à instrução. 2. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 2.1 O caput do referido artigo dispõe sobre a forma de realização do procedimento "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida. Precedente. 3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. De sua parte, o depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública e é valido como elemento de prova, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 3.1. Com base em tais premissas, rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o depoimento do menor que participou da empreitada, da vítima e dos policiais que atuaram no flagrante, é coerente e seguro a amparar a condenação. 4. Presentes mais de uma causa de aumento da pena no delito de roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), admite-se o deslocamento de uma delas (concurso de agentes) para exasperação da pena-base, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, remanescendo a outra (emprego de arma de fogo) para majoração da reprimenda na terceira etapa da dosimetria. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade por quebra da cadeia de custódia e a falha no reconhecimento pessoal. Pugna por sua absolvição, considerando a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos aos artigos 158, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, de modo a atrair a aplicação do enunciado, 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: (...) o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/6/2023, grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS. DESENTRANHAMENTO DA PROVA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, embora a defesa afirme que na decisão agravada se julgou improcedente pedido não realizado, qual seja, absolvição por nulidade de provas, na decisão agravada a tese de nulidade da prova trazida pela defesa foi acertadamente analisada quando se afirmou que o rito do art. 226 do CPP terá lugar quando se fizer necessário, ou seja, quando houver dúvida quanto à identificação do autor, circunstância que não se verifica no caso em tela. 2. Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, a vítima prestou declarações na fase administrativa e em juízo, confirmando integralmente os fatos descritos na denúncia e ratificando em juízo o reconhecimento pessoal de ambos os réus. 3. A propósito, destaca-se que "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Não bastasse a inexistência de nulidade no reconhecimento, a autoria foi demonstrada por outros elementos, tais como o reconhecimento da vítima em sede policial, posteriormente ratificada em juízo e provas orais produzidas judicialmente, o que torna incongruente requerer o desentranhamento da prova. 5. Mutatis mutandis, destaca-se que "A Corte local indicou farto conjunto probatório que revela a autoria delitiva do paciente, incluindo a confirmação de que uma das vítimas o reconheceu com segurança na delegacia de polícia. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, [...]" (AgRg no HC n. 866.333/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 851027/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 11/4/2024, grifou-se). Por fim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de prova apta a subsidiar o decreto condenatório, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005